Tribunal: STF
Processo: RE 1554203
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO REMOTO. RECEBIMENTO/MANUTENÇÃO DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DURANTE A PANDEMIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.



    1. Cuida-se de ação ordinária promovida pelo SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SINASEFE - SEÇÃO MOSSORÓ, em desfavor do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, com pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da Instrução Normativa n. 28, de 25 de março de 2020, do Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e da Ocorrência n. 387 - Trabalho Remoto Coronavírus (COVID-19) do Ministério da Economia, para determinar ao IFRN abster-se de realizar qualquer supressão da remuneração total dos servidores públicos federais requerentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar pleiteada, com a anulação dos efeitos da Instrução Normativa nº 28/2020/ME.



    2. O MM. Juízo a quo assim decidiu:



    3. Dispositivo



    "Ante o exposto, confirmando os efeitos da medida liminar, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, a suspensão dos efeitos previstos nos artigos 4º e 5º da Instrução Normativa nº. 28/2020, mantendo-se, deste modo, o pagamento do adicional noturno, dos adicionais ocupacionais (de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante), bem como da gratificação por atividade com Raio-X, tendo em vista o caráter remuneratório das referidas rubricas.



    JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de suspensão dos efeitos dos artigos 2º, 3º, 6º e 7º da Instrução Normativa nº. 28/2020, tendo em vista a legalidade da suspensão do pagamento da verba indenizatória auxílio-transporte, haja vista a implantação do trabalho não presencial, sem deslocamento do servidor; considerando, ainda, a legitimidade das vedações concernentes à autorização dos serviços extraordinários, à prorrogação ou à alteração dos períodos de férias já programadas, à reversão de jornada reduzida, neste período de calamidade pública."



    3. A matéria não é nova já tendo sido enfrentada por esta eg. Turma, ao ensejo do julgamento do Processo 0800510-20.2020.4.05.8401 (Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro), de modo que, adota-se os seus fundamentos como razões de decidir o mérito da contenda, pelo que se passa a transcrevê-lo:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO REMOTO. RECEBIMENTO/MANUTENÇÃO DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DURANTE A PANDEMIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.



    1. Apelação de sentença que denegou a segurança, ante o pleito de imediata suspensão da aplicação dos dispositivos da Instrução Normativa nº 28/2020, relativamente ao adicional noturno (art. 4º) e adicionais ocupacionais (art. 5º), mantendo-se os pagamentos integrais de tais vantagens aos substituídos que já as percebiam regularmente, bem como que seja tornado sem efeito o artigo 6º da referida instrução normativa, concernente à modificação de férias, determinando-se que as impetradas acatem os pedidos administrativos apresentados pelos substituídos, além de restituição das parcelas vencidas e vincendas às vantagens citadas acima a todos os substituídos que, porventura, tiverem sido prejudicados por conta da aplicação da IN nº 28/2020. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    2. O SINTEST, em seu recurso, defende, em síntese, que: a) a referida IN extrapola seu poder regulamentar (aplicação do art. 44 da Lei nº 8.112/90); b) se cuida de prestação de atividades essenciais; c) há infração do direito às férias (há impossibilidade de modificação do período de férias e da jornada de trabalho).



    3. Há de ser mantida sentença pelos seus próprios fundamentos, de cuja f u n d a m e n t a ç ã o c o m p a r t i l h a - s e : ( . . . )



    'O sindicato impetrante requer a imediata suspensão da aplicação dos dispositivos da Instrução Normativa nº 28/2020 que vedam o pagamento do adicional noturno (art. 4º) e dos adicionais ocupacionais (art. 5º) aos servidores que trabalham em regime de trabalho remoto e àqueles que estão afastados de suas atividades presenciais por força da Instrução Normativa nº 19, de 2020. Requer, também, que seja suspensa a aplicação do art. 6º da referida instrução normativa, que veda a possibilidade de cancelamento, prorrogação ou alteração das férias dos servidores que estejam na situação a c i m a d e s c r i t a .



    A IN nº 19, de 12 de março de 2020, estabelece orientações aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, prevendo, em seu art. 4º-B, a imposição de trabalho remoto para servidores e empregados públicos que se inserem em determinadas categorias (maior de 60 anos, imunodeficientes, portador de doença crônica etc.) enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.



    Nessa esteira, a UFERSA editou a Portaria UFERSA/GAB nº 208/2020, de 17 de março de 2020, suspendendo as atividades de atendimento presencial e adotando o trabalho preferencialmente remoto, sendo tal modalidade de trabalho obrigatória para os servidores enquadrados no grupo de risco.



    A referida instrução normativa e a Portaria UFERSA/GAB nº 208/2020 seguiram as orientações emanadas da Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, prevendo a possibilidade de adoção do isolamento e da quarentena para c o n t e r o a l a s t r a m e n t o d o v í r u s .



    De fato, o atual cenário de pandemia da Covid-19 impõe às autoridades a adoção de medidas restritivas no sentido de tentar evitar ao máximo a propagação da doença, sendo a previsão do trabalho remoto uma alternativa bastante viável tanto para a Administração - que não deixa de ter seus serviços prestado à população - quanto para os servidores, que não deixam de fazer jus à percepção de sua remuneração.



    Nesse contexto, diante das mudanças decorrentes da nova configuração causada pela pandemia, a Administração editou a IN nº 28/2020, vedando o pagamento de algumas verbas devidas aos servidores em trabalho remoto, como o adicional noturno de que trata o art. 75 da Lei nº 8.112/90 e os adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com raios X ou substâncias radioativas.



    Diante da necessidade atual de enfrentamento da pandemia da Covid-19, o ato normativo editado pelo Ministério da Economia não padece de ilegalidade, pois as verbas a que se reporta somente são devidas em razão do exercício da atividade em condições especiais, subsistindo a sua obrigatoriedade enquanto perdurarem as condições que legitimam o seu pagamento. 



    (...)



    4. Apelação do Sindicato improvida. Apelação do IFRN provida, para julgar improcedentes os pedidos. Invertidos os ônus da sucumbência, restado o Sindicato autor condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente